Tribunal: TJBA
Processo: 8121177-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121177-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCIA NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ESPECÍFICA. DÉBITO LEGÍTIMO E EXISTENTE. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL PARA REGISTRO DE DADOS. RESOLUÇÃO BACEN Nº 5.037/2022. COMUNICAÇÃO GENÉRICA SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E PERDA DE OBJETO REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se
de Apelação Cível interposta por
MARCIA NASCIMENTO SANTOS
contra sentença
(ID 92214532)
proferida pela MM. Juíza de Direito da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida contra o
BANCO ORIGINAL S/A
.

2. No que pertine às preliminares arguidas em contrarrazões. Quanto ao interesse de agir, tem-se que a necessidade de prévia provocação administrativa não constitui condição para o exercício do direito de ação, sob pena de violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88). A resistência da parte adversa, embora desejável, não é pressuposto essencial quando a pretensão deduzida em juízo encontra amparo no ordenamento jurídico. Sobre a alegada perda do objeto, verifica-se que a ação não se limita à exclusão de dados do sistema, mas busca, também, indenização por danos morais decorrentes da suposta inscrição indevida. Portanto, subsiste interesse recursal. Rejeito as preliminares.

3. No mérito, cinge-se a controvérsia em definir se a ausência de notificação prévia específica acerca da inscrição de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central -
SCR/SISBACEN configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, considerando a existência de débito legítimo e não
quitado.
PRELIMINARES REJEITADAS
.

4. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR/SISBACEN, embora possua reflexos restritivos na concessão de

crédito, possui natureza diversa dos cadastros de inadimplentes

tradicionais (SPC/SERASA), destinando-se primordialmente ao monitoramento e fiscalização do sistema financeiro pelo Banco Central.

5. A Resolução BACEN nº 5.037/2022 estabelece o dever das instituições

financeiras de comunicar previamente ao cliente que os dados de suas operações serão registrados no SCR, obrigação que se perfaz mediante autorização contratual genérica no início da relação creditícia.

6. A comunicação prévia exigida pelo art. 13 da Resolução nº 5.037/2022 refere-se à ciência geral do cliente acerca do funcionamento do sistema e do registro de dados de suas operações, não sendo exigível notificação específica para cada lançamento mensal de débito vencido ou a vencer.

7. Demonstrada a existência de débito legítimo, não quitado pela parte autora, e havendo prévia autorização contratual para registro de

informações no SCR, não se configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

8. A eventual ausência de notificação específica para cada débito lançado constitui, quando muito, mera irregularidade administrativa, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável, especialmente quando não demonstrado qualquer esforço do devedor em quitar a obrigação.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8121177-34.2024.8.05.0001,
em que é apelante
MARCIA NASCIMENTO SANTOS
e apelado
BANCO ORIGINAL S/A
;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Salas das Sessões, data da assinatura eletrônica.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora